Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O que se discute é o registro da propriedade do imóvel para fins de penhora: embora no contrato de promessa de compra e venda conste a agravada como promissária compradora, o imóvel está registrado como de propriedade de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. E, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “se firmou no sentido de que, apesar de ser reconhecida a legitimidade do comprador que ainda não registrou a promessa de compra e venda, somente é possível a penhora de seus direitos de aquisição, mas não a propriedade, uma vez que o bem não foi incorporado ao seu patrimônio” (AgInt no REsp n. 1.879.348/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.).

2. Responsabilidade patrimonial deve recair sobre os bens do devedor da obrigação (art. 789 do CPC), jamais de terceiros. Por isto, não há que se falar em penhora do imóvel para satisfação da dívida.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.